Tribunal: CARF
Processo: 10920.721025/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721025/2016-98
ACÓRDÃO
3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a
omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que
conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
2
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte
integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que
se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que
classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as
demais restrições previstas na legislação.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre. As
Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins,
constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010,
prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos,
nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
3
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Os presentes Embargos de Declaração, tem, por finalidade, apontar duas omissões
no Acórdão no 3401-012.505. A primeira, referente as despesas de reflorestamento na ementa do
julgado recorrido. A segunda diz respeito a ausência de apreciação, em sede do Acórdão recorrido,
dos créditos extemporâneos inerentes a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100.
Neste sentido, assim se pronunciou a embargante:
Quanto aos Embargos de Declaração, muito embora o referido Acórdão tenha
revertido integralmente as três glosas citadas acima, verificou-se que a sua
ementa deixou de consignar o efetivo entendimento proferido pela Turma em
relação aos créditos pertinentes às despesas com florestamento e
reflorestamento (apenas o item “lil”. Isto é, enquanto na Ementa não conste o
enunciado para reversão do mencionado item, o voto condutor não deixa dúvidas
sobre a sua reversão, conforme prints abaixo...
Trata-se, portanto, de mero erro material, pelo que se requer aperfeiçoamento da
decisão por excesso de preciosismo. Não obstante, o Embargo de Declaração
também suscitou omissão quanto a análise dos créditos extemporâneos inerentes
a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100, que apesar de terem
sido mencionados no relatório, não foram enfrentados no voto proferido:
Rememora-se que conforme esclarecimentos prestados nos Embargos de
Declaração, o crédito em questão não se trata de créditos em duplicidade,
conforme apontado pela fiscalização, mas sim de crédito tomado de forma
extemporânea, de acordo com legislação vigente a época.
Em sede de juízo de admissibilidade, ambas as rubricas foram admitidas para fins de
análise pelo colegiado, consoante despacho (3401-000.001) a seguir:

No que diz respeito à primeira omissão alegada, parece-me assistir razão à
embargante, senão vejamos.
Consta na parte dispositiva do acórdão:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
O Relatório do acórdão, por sua vez, descreve os serviços de manutenção florestal
como sendo parte integrante do litígio, nos seguintes termos:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
vi. Das glosas do Ativo Imobilizado – Conta Florestamento e Reflorestamento,
contesta a glosa do crédito de COFINS (...) A interessada explica que, conforme
Resposta à Intimação no 211/206, informou créditos decorrentes de dispêndios
com florestamento e reflorestamento, relativos à prestação de serviços prevista
no contrato com a empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento Ltda., quais
sejam: serviços de manutenção florestal (...)
Da mesma forma, o voto condutor da decisão proferida.
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que
é perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
A ementa do voto, ainda que tenha se pronunciado de forma específica às
despesas com tratamento de efluentes e fretes na aquisição de aparas, nada disse
sobre as despesas com os serviços de manutenção florestal.
Procedente, portanto, a alegação da contribuinte.
E também assiste razão à parte em relação à segunda omissão apontada.
Mais uma vez, consta no relatório do acórdão:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
v. Das glosas sobre créditos de serviços – registro F100, Janeiro de 2014 –
Duplicidade de Lançamento, trata-se de crédito extemporâneo, portanto, a
legislação garante o direito de aproveitar esse crédito nos meses subsequentes;
Contudo, nada foi decido a esse respeito.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
5
E conclui:
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece dos vícios apontados pela
embargante.
Acolho os embargados de declaração.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DAS OMISSÕES APONTADAS.
Assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual, os presentes embargos declaratórios
deverão ser providos com efeitos infringentes, especialmente no que tange a reversão das glosas
dos créditos extemporâneos do bloco F100.
2.1 DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA EMENTA PARA INCLUSÃO DAS DESEPESAS DE
REFLORESTAMENTO.
Em relação as despesas de manutenção florestal que não constaram na Ementa, a
embargante assim de pronunciou:
Cuida-se de acórdão do CARF que julgou integralmente procedente Recurso
Voluntário apresentado pela ora Embargante, para fins de reverter as glosas sobre
os créditos de PIS/COFINS apurados sobre as despesas com 1) tratamento de
efluentes, 2) fretes na aquisição de aparas e 3) serviços de manutenção florestal.
Extrai-se tal conclusão da razão de decidir, bem como da ementa proferida.
No entanto, não obstante o desfecho integralmente favorável, constatou-se que a
ementa do Acórdão embargado deixou de consignar o efetivo entendimento
proferido pela Turma em relação aos créditos pertinentes às despesas com
florestamento e reflorestamento (apenas o item “3)” acima descrito), cuja glosa
também foi revertida, conforme consta no voto condutor do julgamento:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
6
Eis a redação da ementa que, muito embora bem consignou os itens “1)” e “2)”,
deixou de consignar expressamente o entendimento item “3)” – serviços de
manutenção florestal...
Tal omissão merece ser sanada, inclusive para garantir o efetivo cumprimento da
decisão pela DRF, motivo pelo qual se faz necessária a inclusão do referido item
na ementa, consignando expressamente o entendimento desta Turma quanto à
possibilidade de apuração de créditos sobre despesas com serviços de
florestamento e reflorestamento.
A ementa do Acórdão recorrido encontra-se da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
7
Na parte que tratou da rubrica que se refere as despesas de reflorestamento, ao dar
provimento, consta no voto do relator que foi acolhido por unanimidade pelo colegiado, a
seguinte menção:
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que
é perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
Correlacionando-se as informações em epígrafe, observa-se claramente a presença
da omissão apontada pelo recorrente e, por conseguinte, a ementa deverá ser alterada, mediante
a inclusão das glosas revertidas, consoante redação a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
8
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem
gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo
permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na
legislação.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Portanto, em relação a esta omissão, acolho os embargos Sem Efeitos Infringentes
para que a ementa seja alterada.
2.2 DA OMISSÃO REFERENTE AOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DAS DESPESAS DOS
SERVIÇOS, LANÇADOS NO EFD CONTRIBUIÇÕES NO BLOCO F100.
Consta n r. despacho de admissibilidade, a necessidade de se observar esta rubrica,
haja vista a sua ausência de apreciação no Acórdão recorrido. Compulsando o recurso voluntário,
observa-se que a referida rubrica se encontra em sede do Recurso Voluntário, no item B.4, assim
intitulado:
B.4- CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS. REGISTRO F 100. JANEIRO DE 2014.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
O recorrente explica que o lançamento em duplicidade externado pela fiscalização
ocorreu, somente em relação as informações constantes nas notas, e não em relação ao crédito.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
9
Prova disto seria o fato de que a soma das bases de cálculo do mês de Dezembro de 2013 (R$
55.787, 90) e de Janeiro de 2014 (R$ 59.224,95) equivale ao valor da Nota Fiscal (R$ 115.012,95).
Aduz que a decisão da DRJ deixou claro a possibilidade de reconhecimento de
crédito do recorrente mas que, caberia a ele retificar as informações do SPED e promover novo
pedido de ressarcimento ou compensação.
Nos termos do art. 3o e incisos da Lei no 10.833/2003, a embargante esclarece que
as alíquotas são incidentes no valor das despesas lá especificadas. O parágrafo quarto confere a
possibilidade do aproveitamento dos créditos de forma extemporânea.
A razão de existir do bloco 1 do EFD, é justamente para permitir a escrituração,
controle de saldo de créditos e de retenções, operações extemporâneas, e outras operações
extemporâneas e demais informações.
Cita ainda os tópicos 59 e 60 de perguntas e respostas do manual de EFD

Cita precedentes do CARF e a Solução de Consulta 104/2007 e 220/2006, ambas da
COSIT.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
10
No caso em tela, os créditos decorrem da Nota Fiscal no 204.230, de Dezembro de
2013. Considerando que a apuração se deu no mês de Janeiro de 2014, configura-se a apuração
extemporânea do crédito, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Dec. 20.910/32.
Em relação a forma de aproveitamento dos créditos, cita as instruções do Guia
Prático da EFD para PIS/Pasep e Cofins.

Ao rejeitar o pleito do aproveitamento deste crédito extemporâneo, decisão
proferida no âmbito da DRJ, assim se pronunciou:
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
11
De fato, verifica-se no arquivo não paginável denominado 00200 Duplicidade, que
a contribuinte utilizou somente o valor de R$ 59.224,95 como crédito relativo à
nota fiscal no 204.230, no valor de R$ 115.012,85, emitida em dezembro de 2013.
Em análise ao arquivo não paginável denominado 00200 Duplicidade, verifica-se
que do valor referente à nota fiscal no 204.230, no valor de R$ 115.012,85,
emitida em dezembro de 2013, a contribuinte incluiu na base de cálculo do
crédito de janeiro de 2014 o valor de R$ 59.224,95. Entretanto, como se verá, o
fez indevidamente. Isso porque a adoção do regime de competência na apuração
das contribuições para o PIS e da Cofins e dos correspondentes créditos da não
cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo, portanto, de observação
obrigatória pelo contribuinte. Nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está previsto:
no art. 1o , que o fato gerador da contribuição de que cuidam é o faturamento
mensal; no art. 2o , que, na apuração da contribuição devida, a alíquota prevista
deve ser aplicada sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. Io ;
e no art. 3o , que, do valor da contribuição apurada conforme o art. 2o , a pessoa
jurídica pode descontar créditos calculados em relação: aos bens e serviços
previstos em seus incisos I e II, adquiridos no mês (§ Io , I) e às despesas e aos
encargos previstos nos incisos III a IX, incorridos no mês (§1°, I e II). Ou seja, da
mesma forma que na composição da base de cálculo da contribuição devida, em
relação a um determinado mês, há que se considerar somente as receitas
tributáveis auferidas neste mês, na composição da base de cálculo dos créditos da
não cumulatividade da contribuição somente podem ser incluídos os gastos e
despesas possíveis de gerar créditos ocorridos no mesmo mês.
Resta à contribuinte, em caso de omissões ou erros constantes do Sped, efetuar
sua retificação, bem como o ingressar com novo pedido de ressarcimento ou
declarações de compensação, caso a correção dos erros enseje em créditos não
utilizados. Desta forma, mantêm-se a glosa aos créditos extemporâneos.
Acerca desta discussão, entende-se que o ponto de discórdia levantado pela
fiscalização reside na possibilidade, ou não, de se incluir na base de cálculo, para fins de apuração
de crédito extemporâneo, despesas apuradas em diversos meses. E cita os meses de Dezembro de
2013 e Janeiro de 2014.
Pois bem. De início é preciso frisar dois pontos incontroversos.
1- A existência do crédito decorrente da Nota Fiscal mencionada;
2- A tomada parcial do crédito pelo contribuinte, deixando evidente que há um
saldo;
Da leitura dos fundamentos apresentados pela DRJ, verifica-se que inexistem
questionamentos sobre eventual comprovação da existência do crédito, bem como do saldo em
favor do contribuinte.
É importante transcrever a redação do parágrafo 4o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, seguida dos precedentes desta Egrégia Corte:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
12
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.

ACÓRDÃO no: 3202-002.787. Relator: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA.
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. APURAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Precede a discussão relativa à necessidade ou não de retificação do das
obrigações acessórias para apropriação de créditos extemporâneos a própria
apuração de certeza e liquidez do crédito postulado. Inócua a discussão acerca da
forma de postulação do crédito extemporâneo quando a razão primordial da
glosa foi a impossibilidade de verificação da própria existência do crédito.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2019 a
31/12/2020 LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA. Aplica-se à
Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria
fática.

ACÓRDÃO no 9303-006.248. Relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição
do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a
possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e
1501/1502 (Cofins).

Acórdão no: 3002-002.821. Relator: MARCOS ANTONIO BORGES.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2009 PERDCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO
CRÉDITO. APURAÇÃO. A administração pode rever documentos e cálculos para a
apuração de certeza e liquidez de créditos, mesmo relativamente a períodos já
alcançados pela decadência do direito de lançar tributos. Não há óbice temporal à
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte,
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
13
procedimento que não se confunde com lançamento de ofício. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE. O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos decorrentes
de aquisições de insumos no momento adequado pode aproveitá-los nos meses
subsequentes ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003, respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do
insumo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e da DCTF, desde que
devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de apuração.
Tendo em vista que a própria DRJ atestou que o contribuinte não teria utilizado
todo o crédito, privá-lo de exercer este direito resultará, naturalmente, em prejuízo financeiro, em
plena violação legal.
Portanto, dou provimento e, nesta parte, acolho os embargos COM EFEITOS
INFRINGENTES, para que seja alterado o Acórdão recorrido, mediante a inclusão esta rubrica
concedendo-lhe direito de aproveitá-lo.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço e acolho os embargos, com efeitos infringentes, para que sejam
sanadas as omissões acolhidas em sede de juízo de admissibilidade nos termos que se seguem:
a) EMENTA SEJA ASSIM DEFINIDA:
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.406 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721025/2016-98
14
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem
gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo
permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na
legislação.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de Ajustes Positivos de Créditos e de
Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
b) Seja reconhecido o direito ao aproveitamento do crédito extemporâneo;
É como voto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 773
DF CARF MF
Original